Tribunal: TJSP
Processo: 0005292-70.2008.8.26.0491
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contêm indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. O acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa, inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, da almejada desclassificação da conduta. Logo, a pronúncia deve ser mantida.
3-) Impossibilidade de absolvição sumária. Laudo pericial que não concluiu que o recorrente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é
recorrente ARTUR ANTÔNIO VIEIRA NETO, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 - 1a Vara de Rancharia- Voto no 1505
2
VOTO No 1505
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 (Processo
Físico - 2 volumes)
Comarca: 1a Vara de Rancharia
Juíza de Direito: doutora Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros
Tamaoki
Recorrente: Artur Antônio Vieira Neto
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc.
III, do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da
acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a
prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o
acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos
autos contêm indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. O acervo
probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, a versão
sustentada pela Defesa, inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, da almejada
desclassificação da conduta. Logo, a pronúncia deve ser mantida.
3-) Impossibilidade de absolvição sumária. Laudo pericial que não concluiu
que o recorrente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 201/202
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Artur
Antonio Veira Neto contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime
tipificado no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, submetendo-o a julgamento
perante o Tribunal do Júri, porque, em tese, no dia 24.11.2008, por volta das 19h50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 - 1a Vara de Rancharia- Voto no 1505
3
no Balneário Municipal de Rancharia, em Rancharia/SP, matou M. O. G. com
emprego de meio cruel (asfixia).
O recorrente se encontrou com a vítima no sítio dos fatos e,
aproveitando-se que estava embriagada, arrastou-a para a represa. Quando chegaram
em local em que o nível da água atingiu a altura do tórax, o acusado forçou a cabeça
dela para o interior da água, colocou o pênis em sua boca e obrigou-a a manter sexo
oral. Ocorre que testemunhas presenciaram a cena e notaram que ele não deixava a
ofendida emergir, razão pela qual resolveram intervir. Ao ser abordado, o recorrente
ergueu o shorts e tentou fugir, deixando a vítima submersa, mas foi contido pelos
populares, os quais, ainda, iniciaram os primeiros socorros. Os bombeiros foram
acionados e conduziram a ofendida ao hospital ainda inconsciente, onde permaneceu
internada em estado gravíssimo e faleceu no dia 8.12.2008.
Houve emprego de meio cruel consistente em asfixia, pois o recorrente
manteve a cabeça da vítima submersa, obstruindo sua respiração até que se afogasse
(fls. 2-d/3-d e 77/78).
Nas razões de recurso, a digna Defesa do pronunciado requer a reforma
da decisão, sustentando a) a absolvição sumária do recorrente, em decorrência de sua
condição de inimputável; e b) a desclassificação da imputação para a rubrica de
homicídio culposo, pois ausente o "animus necandi" (fls. 213/222).
Contrarrazões a fls. 225/228, com requerimento para a manutenção da
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 230).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 234/238).
II Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 - 1a Vara de Rancharia- Voto no 1505
4
O recurso não comporta provimento.
A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação,
em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria,
submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova
incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado
ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a
mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da
acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo
Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do
Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo
Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria
admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente
dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o
contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp
1320344/DF 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p.
1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão
em flagrante de fls. 2/3 e 5/8, boletim de ocorrência de fls. 11/12, e laudos de exame
de corpo de delito e necroscópico de fls. 25 e 57/58 e foi, ainda, confirmada pela
prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 - 1a Vara de Rancharia- Voto no 1505
5
No distrito, o recorrente disse ter conhecido a vítima no dia dos fatos e
caminharam rumo à represa. Entraram na água, ela abaixou seu shorts e depois se
afogou. Tentou socorrê-la, mas nada pode fazer, porque não sabia nadar. Foi
agredido por populares (fls. 8).
Em juízo, alegou que participava de um festejo no balneário. A ofendida
aproximou-se, pediu-lhe uma cerveja e convidou-o para entrar na represa. Notou que
ela estava "meio de fogo". Depois que entraram na água, observou que estava se
afogando, mas não teve tempo hábil para ajudá-la, pois já foi agredido por populares.
Não manteve sexo oral com a vítima. A água estava no nível da cintura. Enquanto se
afogava, a ofendida não tentou agredi-lo (fls. 149).
As versões defensivas, contudo, não têm o condão de subtrair o
julgamento pelo Conselho de Sentença, pois não se mostrou estreme de dúvidas,
notadamente quando cotejada com a prova oral colhida em contraditório, cujo teor
foi, aliás, correta e minuciosamente analisado pela r. decisão ora recorrida.
Expedito depôs que notou o recorrente caminhando na companhia da
ofendida, que estava "tribêbada" e parecia uma "boneca, pois ele jogava ela de um
lado para o outro". Eles entraram na represa e a água estava no nível da cintura.
Pelos gestos e movimentos do acusado, presumiu que a vítima praticava sexo oral
com ele. Ela, no entanto, não retornava à superfície, razão pela qual resolveu indagá-
lo sobre a conduta. Nesse momento, ele ergueu o shorts e correu, deixando-a ainda
submersa na água, mas conseguiu alcançá-lo e contê-lo. Não observou se ele estava
com o pênis ereto. Com o auxílio de populares, localizaram a ofendida. Realizou os
primeiros socorros e ela expeliu muita água. Depois, os bombeiros chegaram e
prosseguiram o atendimento. Soube que ela foi internada, porém, após doze dias,
faleceu. Ouviu comentários no sentido de que o recorrente padece que distúrbios
mentais (fls. 118/119).
Rodolfo estava na companhia da vítima, sua tia, e, pelas 18 horas, ela e
o recorrente entraram na represa e caminharam até um local onde a água atingia o
nível da cintura. Na sequência, ouviu um rapaz gritar. O acusado saiu da represa, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 - 1a Vara de Rancharia- Voto no 1505
6
não viu a ofendida, momento em que foi informado que ela estava se afogando.
Correu para tentar socorrê-la e conseguiu encontrá-la ainda submersa na água e
desacordada. Uma equipe de primeiros socorros prestou-lhe atendimento. O rapaz
que gritou disse-lhe ter visto o acusado "segurar a cabeça da vítima debaixo da água
e, a despeito do seu esforço, não conseguiu se desvencilhar" dele. Ele era mais forte
que ela. A ofendida estava um pouco embriagada, mas ainda consciente quando
entrou na água. Não notou discussão entre eles ou movimento que sugerisse luta
corporal ou reação da vítima (fls. 141).
Joseane acompanhava o primo Rodolfo e a ofendida, também sua tia.
Estavam no bar e, em certo momento, o recorrente se aproximou da vítima e, depois,
conversou com todos. Resolveram "brincar" na represa, mas a ofendida e o acusado
afastaram-se rumo à parte mais profunda e, posteriormente, observou apenas o
último sair da represa. Diversas pessoas cercaram o local, dizendo que ele teria
tentado afogar a vítima. Rodolfo e outro rapaz mergulharam na represa e
conseguiram localizá-la submersa na água, desacordada e com a calça e calcinha
abaixadas. Ela foi socorrida por populares e, depois, pela unidade de atendimento.
Permaneceu internada por quinze dias em coma e, depois desse período, faleceu.
Antes desse episódio, ela havia ingerido bebida alcoólica. Não observou qualquer
discussão ou luta corporal entre ela e o recorrente (fls. 143).
O policial militar Arnoldo declarou ter sido acionado para atender
ocorrência de afogamento no balneário. Quando chegou ao local dos fatos, a vítima
já estava sendo socorrida pelo resgate, mas não sabe se ela estava inconsciente,
porque não manteve contato com ela. Foi informado por um casal que ela e o
recorrente mantinham relação sexual e, em dado momento, ele segurou a cabeça da
ofendida embaixo da água (fls. 139).
Maria de Lourdes, testemunha arrolada pela Defesa, não presenciou os
fatos narrados na denúncia. Conhece o acusado desde que nasceu e afirma que é
pessoa simples, ingênua, honesta e trabalhadora (fls. 145).
José, igualmente arrolado pela Defesa, não presenciou os fatos. Conhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 - 1a Vara de Rancharia- Voto no 1505
7
o recorrente há aproximadamente quarenta anos e ressalta não ter conhecimento de
algo que o desabone (fls. 147).
Desistiu-se da inquirição de Gisele, o que foi homologado (fls. 137).
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de
que o acusado tenha agido com “animus necandi”, pois as testemunhas Expedito,
Rodolfo, Joseane e o policial militar Arnoldo apresentaram roteiro no sentido de que
ele, supostamente, teria segurado a cabeça da ofendida embaixo da água e que ela
não emergiu quando ele tentou fugir, ao contrário, foi encontrada submersa e
inconsciente.
E, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, deve o réu ser
pronunciado e as teses defensivas, examinadas, de forma plena pelo Tribunal do Júri,
órgão que detém competência constitucional para examinar as versões existentes nos
autos e decidir qual delas deve ser acolhida, não sendo possível, neste momento, a
despronúncia, tampouco a absolvição sumária lastreada na aventada condição de
inimputável do recorrente, até porque o laudo de insanidade mental (fls. 112/114,
do respectivo apenso), malgrado tenha constatado que o recorrente padece de retardo
mental, não concluiu que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, apenas que "não tinha a
plena capacidade" de entendimento, tanto que respondeu negativamente ao quesito
específico de fls. 14, do mesmo apenso.
Inviável, ainda, cogitar-se nesta fase, da almejada desclassificação
da conduta, pois o acervo probatório até então produzido não lastreia, com a
necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa, a autorizar que se retire do
Tribunal do Juri a competência soberana que lhe é assegurada pela Constituição
Federal, inclusive para dirimir a controvérsia em torno do elemento volitivo do
acusado (culpa consciente, dolo direto ou eventual).
A qualificadora (emprego de meio cruel - asfixia) também deve ser
preservada para exame dos juízes leigos, pois as provas indicam que a vítima teve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0005292-70.2008.8.26.0491 - 1a Vara de Rancharia- Voto no 1505
8
cabeça submersa e mantida na água, induzindo seu afogamento.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise
deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz
natural" (STJ - AgRg no AREsp 879.265/GO – 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior - j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016).
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.